Tribunal: TJSP
Processo: 1003238-77.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO – COBRANÇA DO CONSUMO DE ÁGUA EM CONJUNTO COM O RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS MENSAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONDÔMINO EM RAZÃO DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE – INTERRUPÇÃO APENAS POSSÍVEL NAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS – RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – CABIMENTO – AÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO – COBRANÇA DO CONSUMO DE ÁGUA EM CONJUNTO COM O RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS MENSAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONDÔMINO EM RAZÃO DO DÉBITO - IMPOSSIBILIDADE – INTERRUPÇÃO APENAS POSSÍVEL NAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS – RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – CABIMENTO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003238-77.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
EDINALVA LUIZA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADM.
IND. AGUA COND. "DYNAMICA CAMILO".
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003238-77.2018.8.26.0099
Apelante: Edinalva Luiza de Oliveira
Apelada: Dynamica Camilo Administração e Individualização de Água
em Condomínio
Comarca: Bragança Paulista - 4a Vara Cível
Juiz prolator: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONDOMÍNIO
EM EDIFÍCIO COBRANÇA DO CONSUMO DE ÁGUA
EM CONJUNTO COM O RATEIO DAS DESPESAS
CONDOMINIAIS

INADIMPLEMENTO
DAS
PARCELAS
MENSAIS
-
INTERRUPÇÃO
DO
FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CONDÔMINO EM
RAZÃO
DO
DÉBITO
-
IMPOSSIBILIDADE

INTERRUPÇÃO APENAS POSSÍVEL NAS HIPÓTESES
LEGALMENTE PREVISTAS RESTABELECIMENTO
DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
CABIMENTO

AÇÃO PROCEDENTE SENTENÇA MODIFICADA
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO No 34143

Interpõe a autora apelação em face da sentença que
julgou improcedente a ação pela qual pretende compelir a empresa de
administração predial a restabelecer o fornecimento de água em sua
residência, suspenso em razão do inadimplemento das prestações
condominiais. A apelante busca a procedência da ação,
argumentando, em síntese, ter direito à continuidade do recebimento de
um serviço essencial como o fornecimento de água, a despeito do
inadimplemento
das
prestações
condominiais,
revelando-se
flagrantemente abusiva a conduta da ré de suspender o abastecimento.
Recurso recebido e regularmente processado, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003238-77.2018.8.26.0099
contrarrazões.
É o relatório.
Com razão a autora.
Sendo a água bem fundamental à vida humana,
cuidou o direito de autorizar a interrupção de seu fornecimento somente
apenas em casos excepcionais previamente definidos e apenas pelo
prestador do serviço.
A Lei 11.445/2007, que fixa diretrizes nacionais
para abastecimento de água e saneamento básico estabelece, em seu
artigo 43, que prestação dos serviços deve atender aos requisitos de
regularidade e continuidade1, estando regulamentadas no artigo 40 da
referida Lei, as únicas hipóteses em que a interrupção do fornecimento
de água é admitida:
Art. 40. Os serviços poderão ser
interrompidos
pelo
prestador
nas
seguintes
hipóteses:
I - situações de emergência que
atinjam a segurança de pessoas e bens;
II
-
necessidade
de
efetuar
1 Art. 43. A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a
regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários
e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares
e contratuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003238-77.2018.8.26.0099
reparos, modificações ou melhorias de qualquer
natureza nos sistemas;
III - negativa do usuário em
permitir a instalação de dispositivo de leitura de
água consumida, após ter sido previamente
notificado a respeito;
IV - manipulação indevida de
qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do
prestador, por parte do usuário; e
V - inadimplemento do usuário do
serviço de abastecimento de água, do pagamento
das tarifas, após ter sido formalmente notificado.
(Destaquei).
Observe-se que, conforme estabelecido no caput do
dispositivo legal, apenas o prestador do serviço (empresa concessionária
do serviço público) pode efetuar as interrupções, sendo inadmissível
conferir ao particular tal poder coercitivo, mesmo na hipótese do inciso
V, que autoriza a interrupção pelo inadimplemento.
Firme
é
a
jurisprudência
desta
Corte
no
reconhecimento da ilegalidade da suspensão do fornecimento de água na
hipótese de o condômino estar inadimplente com as despesas de
condomínio. Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Condômino

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003238-77.2018.8.26.0099
confessadamente inadimplente. Corte no fornecimento de água pelo
condomínio. Providência prevista em assembleia geral extraordinária.
Tarifa embutida no valor da taxa condominial. Medida adotada que, em
sede de cognição sumária, não encontra amparo legal. Prerrogativa
concedida pela lei somente à concessionária do serviço público.
Consequência do inadimplemento prevista no art. 1.336, §§ 1o e 2o, CC.
Entendimento majoritário deste E. Tribunal. Verificada a presença dos
requisitos ensejadores da medida de urgência. Decisão reformada.
Agravo provido. (AI no 2191359-20.2014.8.26.0000, Relator: Des.
Milton Carvalho, 4a Câmara de Direito Privado, j. em 29.01.2015).
Apelação. Ação de obrigação de fazer e não fazer
cumulada com indenização por danos morais propostas por condôminas
em face do condomínio. Corte no fornecimento de água da residência
das condôminas sob alegação de inadimplemento. Inadmissibilidade.
Conduta abusiva por tratar-se de bem essencial. Cobrança da dívida
que deve ser realizada através de ação própria, pelos meios judiciais
cabíveis. Danos morais indevidos, pelas razões expostas no corpo do
voto. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(Apelação no 0325769-25.2009.8.26.0000, Relator: Des. Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. em
04.02.2015).
Por fim, segundo bem observou o professor e
desembargador aposentado Rizzatto Nunes, em sua coluna no jornal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003238-77.2018.8.26.0099
jurídico eletrônico migalhas.com.br2:
“Cortar a água de alguém é absolutamente
constrangedor. Viola a dignidade dessa pessoa. O condomínio pode ir à
Justiça para cobrar, penhorar os bens dele para pagar a dívida, mas ele
tem que ser respeitado. Daqui a pouco vão impedir o condômino de
subir de elevador, vão impedir que ele entre no prédio... O porteiro não
vai abrir a porta? É uma coisa absurda. A gente vê por aí como é
abusivo mesmo. (...). Proibir uma pessoa de tomar banho, de fazer suas
necessidades, de lavar o alimento que irá ingerir, de lavar seus pratos,
etc. é medonho: uma violação ao sistema jurídico democrático
estabelecido no Brasil. Um ataque à dignidade da pessoa humana, que
tem consequências morais, psicológicas e também materiais. A pessoa
ficará doente e, não só sua saúde será atingida, mas também sua
imagem, sua alma”.
É de rigor, portanto, a procedência da ação.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para julgar procedente a ação, determinando-se à ré, por
conseguinte, o restabelecimento imediato do fornecimento de água ao
imóvel da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Em razão da
sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios que, nos termos do
art. 85, § 8o, ora fixo em R$ 1.000,00.
2 Disponível em: http://www.migalhas.com.br/ABCdoCDC/92,MI150200,11049-O+abuso+do+corte+
de+agua+feito+pelo+condominio+contra+o+condomino (acesso em 08.11.2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003238-77.2018.8.26.0099
ANDRADE NETO
Relator